Tribunal: TJSP
Processo: 1005423-61.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - IPTU - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Alegação de obscuridade – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005423-61.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargada
ANTONIO CARLOS MEDRANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005423-61.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16679
2
VOTO No: 16679
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005423-61.2020.8.26.0053/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: ANTONIO CARLOS MEDRANO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO

AÇÃO ANULATÓRIA - IPTU - MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. Alegação de obscuridade
Inocorrência

Recurso com nítido caráter infringente Precedentes do
STJ e desta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra o v. acórdão de fls. 132/136 que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante contra a r. sentença que julgou procedente a ação anulatória
ajuizada por ANTONIO CARLOS MEDRANO.
O embargante alega (fls. 01/04) que o v. acórdão está eivado de obscuridade na
medida em que reconhece que o autor sucumbiu em maior parte, mas condena ambas as
partes ao pagamento de honorários em favor do advogados/procurador da outra parte, em
contrariedade ao disposto no artigo 86, §único do Código de Processo Civil. Requer, assim,
o acolhimento dos embargos de declaração para determinar a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Não há obscuridade, como se vê no seguinte trecho (fls. 134/136):
DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
Verifica-se da petição inicial os pedidos do autor (fls, 17/18):
Diante de todo exposto, requer o Autor:
a) Preliminarmente, que seja reconhecida a decadência do lançamento
referente ao ano de 2014, no que se refere ao contribuinte no
006.039.0169-7;
b) Que seja deferida a antecipação de tutela, para que seja suspensa a
exigibilidade de debito dos anos de 2014 até 2019, lançado sob
contribuinte
no
006.039.0169-7,
mediante
depósito
da
quantia
incontroversa de R$ 44.001,56, desde que reconhecida decadência do ano
de 2014, ou depósito no valor de R$ 52.724,63, se não reconhecida
decadência do ano de 2014;
c) Que ao final sejam anulados os lançamentos efetuados sob o número
de contribuinte 006.039.0169-7 e, consequente extinção do débito
tributário, pelos motivos já expostos e principalmente pelo erro de
direito ocorrido nos lançamentos;
d) Caso não seja o entendimento de nulidade dos lançamentos, que seja
permitida a compensação dos tributos pagos, com os “valores
devidos”, devendo ser anulado o lançamento do ano de 2014, caso Vossa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005423-61.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16679
3
Excelência entenda que ocorreu o fenômeno da decadência, em relação ao
ano de 2014;
e) Se não for o caso de decadência, nulidade de lançamento, nem de
compensação, requer que seja julgado procedente o pedido de
restituição dos valores efetivamente pagos sob os números
contribuintes 006.039.0001-1 e 006.039.0074-7 (grifo nosso)
No caso dos autos, a r. sentença rejeitou os pedidos de decadência,
anulação do lançamento e compensação, acolhendo o pedido de
restituição dos valores efetivamente pagos sob os números contribuintes
006.039.0001-1 e 006.039.0074-7, no período compreendido entre 2014
e 2018 (fls. 97):
Não obstante, não é razoável atribuir ao autor o ônus de requerer na
via administrativa (e de aguardar indefinidamente) a restituição do
valor já pago a título de IPTU dos anos de 2014 a 2019, tendo que, em
paralelo, realizar o pagamento do tributo tal como lançado pela
Municipalidade.
De um lado, cumpre à Administração o exercício do poder de polícia e a
correta apuração dos pagamentos feitos ao Fisco e, de outro, é encargo
desproporcional ao contribuinte pagar, em uma só parcela, valores
referentes a cinco exercícios fiscais, sem a perspectiva de restituição
simultânea do imposto que foi adimplido de forma escalonada nos
anos anteriores.
Diante das previsões legais recuperadas, bem como dos documentos
juntados aos autos, comprovado o pagamento indevido e vedada a
compensação, de rigor o reconhecimento do direito ao ressarcimento.
Assim, o pedido formulado pelo autor de restituição deve ser acolhido,
observando que os valores a serem restituídos sejam devidamente
atualizados. O valor há que sofrer os acréscimos legais, afastada a
aplicação da Lei no 11.960/09, eis que se trata de indébito tributário.
Incide, portanto, a SELIC.
O tema é objeto do Enunciado no 27 da Seção de Direito Público: “é
constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de
atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária”. Com
isso, são atendidos o artigo 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “os juros moratórios, na
repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da
sentença”.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a
Municipalidade à restituição dos valores efetivamente pagos sob os
números contribuintes 006.039.0001-1 e 006.039.0074-7, no período
compreendido entre 2014 e 2018, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, e corrigidos nos termos da fundamentação.
Assim, verifica-se que houve sucumbência recíproca, uma vez que um
dos pedidos do autor foi acolhido, qual seja, o de restituição dos valores.
Dispõe o Código de Processo Civil de 2015 sobre a questão dos
honorários na sucumbência recíproca:
Art. 85. [...] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial. (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005423-61.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16679
4
A respeito da vedação da compensação ensina a doutrina:
A compensação, como se sabe, é um modo de extinção do vínculo
obrigacional que tem lugar, nos termos do art. 368 do Código Civil,
apenas “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da
outra”, nesse caso, “as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem”. A aplicação desse instituto para fins de quantificação
dos valores devidos à título de honorários sucumbenciais nas
hipóteses de sucumbência parcial, no entanto, não só é tecnicamente
equivocada, como também é socialmente injusta. Como visto, de
acordo com o art. 23 da Lei n. 8.906/94 - e agora também de acordo com
o art. 85, §14, do CPC de 2015 - os honorários de sucumbência
pertencem ao advogado da parte vencedora, logo, nos casos de
sucumbência parcial, não haverá aquela necessária reunião exigida
pela lei em uma mesma pessoas das figuras do credor e do devedor
que justifique a extinção das obrigações correspectivas. O autor, por
exemplo, que foi em parte vencido deve honorários para o advogado do
réu, mas ele não é parte legítima (apenas o seu advogado que o é) para
exigir do réu o pagamento dos honorários devidos. Em outras palavras, na
prática, a aplicação do art. 21 do Código de Processo Civil de 1973
nada mais representava do que uma indevida autorização legal para
a disposição de direito alheio. (LUCON, Paulo Henrique dos Santos.
Honorários no Novo Código de Processo Civil e as Súmulas do Superior
Tribunal de Justiça, in COELHO, Marcus Vinícius Furtado e
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe Camargo (coord.), Honorários
Advocatícios. Salvador: Jus Podivm, 2015)
Com isso, o arbitramento de honorários nos casos de sucumbência
recíproca faz-se necessário, devendo ser observado o grau de êxito de
cada parte em relação aos respectivos pedidos. Neste sentido, precedente
deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Ação de indenização Contrato de transporte coletivo de
passageiros [...] Advogado da autora que, de toda forma, faria jus a
honorários de sucumbência, pela parcela do pedido acolhida, por
aplicação da regra do art. 85, §14, do CPC [...] Sentença parcialmente
reformada, para alteração do termo inicial dos juros de mora e para a
modificação da disciplina das verbas da sucumbência. Dispositivo: Deram
parcial
provimento
à
apelação.
(TJSP,
Apelação
no
1056572-31.2015.8.26.0002, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, j. 26/09/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso, contudo, trata-se de sentença ilíquida, devendo-se deixar a
fixação do percentual por ocasião da liquidação nos termos do art. 85,
§4o, II, que deverá incidir, como visto, de acordo com o grau de êxito de
cada parte.
Cumpre destacar, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, já na égide do
Código de Processo Civil de 2015, entendeu que é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não estando
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005423-61.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16679
5
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. [...]. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 DF, Primeira Seção, Rel.
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região, j.
08/06/2016, V. U.) (grifo nosso)
Nota-se, assim, que a embargante se utiliza da via dos embargos para manifestar
seu inconformismo com relação ao v. acórdão.
Portanto, os embargos de declaração não podem ser acolhidos tendo em vista seu
nítido colorido infringente, conforme decidiu a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO
REGIMENTAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO APLICAÇÃO DE
MULTA CPC, ART. 538. I Não demonstrando o embargante qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ou mesmo
equívoco manifesto, capaz de ensejar a inversão do julgamento, não
merecem acolhida os embargos. Precedentes. II Consoante dispõe o
art. 535 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a expungir
do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se
caracterizando, em regra, via própria à rediscussão do mérito da
causa. III Impõe-se a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
art. 538 do CPC, em situação como a dos presentes autos, uma vez que
evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.
Precedentes. IV
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA. (EDcl no AgRg nos EDcl no Ag
821.657/BA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA,
julgado em 11.12.2007, DJ 11.02.2008 p. 1)
No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara:
Embargos de declaração. 1. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no acórdão atacado. 2. Embargos de declaração com nítido
caráter infringente, sendo manifesta a pretensão de reexame da
causa.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no:
0212059-61.2008.8.26.0000 - Relator(a): Kenarik Boujikian; Comarca:
Itapecerica
da
Serra; Órgão
julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Público; Data do julgamento: 26/03/2015; V. U.)
Ante o exposto, meu voto propõe que se REJEITEM os embargos de declaração.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR